Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997 - CTB. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 6 (seis) meses de detenção.
2. Em suas razões (ID 57586543), o apelante alega que “Meros indícios não são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória” e que “A palavra isolada do policial não é apta para firmar a autoria no presente caso. O apelante nega que tenha efetuado manobra arriscada em via pública. Afirmou, ainda, que seu colega que estava efetuando manobras arriscadas”. Ao final, requer a sua absolvição e, subsidiariamente, que seja aplicada somente a pena de multa. Recurso próprio e tempestivo.
3. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença de 1a instância (ID’s 57586547 e 58267654).
4. Consta da denúncia que “No dia 06 de agosto de 2022, sábado, por volta das 03h40, na QR 501, Conjunto 09, em frente ao lote 09, Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado conduziu a motocicleta HONDA/CG 125/FAN, placa: JJF6C58-DF, cor preta, de maneira inadvertida e imprudente, realizando manobras em “zigue-zague” e pulando quebra-molas. Diante de tal conduta, o denunciado colocou em risco os pedestres que transitavam no local”.
5. Em Juízo, o réu confirmou que dirigia sem habilitação, mas aduz que era seu colega quem estava efetuando manobras arriscadas.
6. É incontroversa a tipicidade a materialidade do delito. O ponto fulcral desta apelação é quanto à autoria do crime previsto no art. 309 do CTB. Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação ao fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, portanto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação do apelante. Ademais, o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Portanto, não há que se falar em ausência de provas para a condenação. Precedentes: (Acórdão 1812190, 07046983420228070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1797276, 07159168120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1713872, 07051139320228070019, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Com efeito, a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, evidenciada na condução inabilitada e arriscada, gerando perigo aos pedestres que transitavam no local, tratando-se de crime formal.
8. Quanto ao pedido de substituição da pena aplicada para a pena de multa, cumpre ressaltar que o juiz possui discricionariedade na aplicação das penas, conforme orientação jurisprudencial do Excelso STF: (HC 98.995, Claudiomar de Souza Ramos versus Superior Tribunal de Justiça, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-213, divulgado 05-11-2010, PUBLIC 08-11-2010). Na hipótese dos autos, o magistrado optou pela substituição da pena de detenção por uma pena restritiva de direito e asseverou que “Por seu turno, atento às diretrizes do art. 44, §2o do CP, registro que a pertinência de eventual substituição da pena privativa de liberdade pela de multa ficará a cargo do Juízo da execução.”. Nesse contexto, a sentença proferida deve ser mantida, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de substituição da penalidade para uma pena de multa, considerando o caráter sancionador mais efetivo ao caso.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.